Tribunal: TJES
Processo: 5009854-31.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009854-31.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JERFERSON ALVES LOPES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE MANTENÓPOLIS/ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
DISCUSSÃO SOBRE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE.
PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA O DECRETO PRISIONAL CAUTELAR. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS SUFICIENTES. ORDEM CONCEDIDA.

1. Não há espaço para a discussão a respeito do mérito da ação penal, pois a apreciação valorativa dos fatos e de suas circunstâncias exige análise profunda, que não pode ser procedida nessa estreita via de habeas corpus. Ademais, em que pese a pequena quantidade de droga apreendida, pelo contexto da prisão em flagrante, há indícios de que o paciente estava realizando o tráfico de drogas na companhia do menor de idade, inclusive, confessou os fatos para os policiais.

2.Vigora em nosso Estado Democrático de Direito o princípio de que
“ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”
(art. 5º, inciso LVII da CF). Assim, a regra é a liberdade, sendo a prisão durante a fase investigatória, instrutória e recursal, a exceção.

3. Em que pese a gravidade dos fatos imputados ao paciente, verifico que ele ostenta condições pessoais favoráveis que, em princípio, não denotam que possua personalidade criminosa e que praticará novas infrações penais. Trata-se de pessoa sem antecedentes criminais, não se constatando, assim, possível perturbação à ordem pública.

4. Não se pode olvidar, outrossim, que a gravidade do crime não constitui, por si só, motivo à adoção da prisão preventiva. Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que
há constrangimento ilegal quando o decreto preventivo se encontra embasado na gravidade genérica típica da conduta denunciada, dissociada de qualquer elemento concreto e individualizado que indique a indispensabilidade da prisão cautelar, à luz do art. 312 do Código de Processo Penal
(HC 412.420/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 28/02/2018).

5. Ordem concedida, com a manutenção das medidas cautelares alternativas já fixada na decisão liminar.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente
JERFERSON ALVES LOPES
, contra o ato coator praticado pelo
MM.

JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MANTENÓPOLIS
que manteve a prisão preventiva do réu.

O impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante, na data de 02/08/2023, pela suposta crimes descritos nos arts. 33 e 35 c/c art. 40, VI, todos, da Lei 11.343/2006. Aduz que não há provas de que o Paciente estivesse realizando o tráfico de drogas, bem como que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva.

Liminar deferida (ID 5866649).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 6264400).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela concessão da ordem (ID 6281336).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente
JERFERSON ALVES LOPES
, contra o ato coator praticado pelo
MM.

JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MANTENÓPOLIS
que manteve a prisão preventiva do réu.

O impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante, na data de 02/08/2023, pelos supostos crimes descritos nos arts. 33 e 35 c/c art. 40, VI, todos, da Lei 11.343/2006. Aduz que não há provas de que o Paciente estivesse realizando o tráfico de drogas, bem como que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva.

Liminar deferida (ID 5866649).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 6264400).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela concessão da ordem (ID 6281336).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Inicialmente vale registrar que vigora em nosso Estado Democrático de Direito o princípio de que
“ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”
(art. 5º, inciso LVII da CF). Assim, a regra é a liberdade, sendo a prisão durante a fase investigatória, instrutória e recursal, a exceção.

Desse modo, a prisão nunca deve ser decretada ou mantida quando possível a instrução do processo sem a privação da liberdade individual, ou ainda com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, a prisão deve ser vista sob a ótica do binômio “necessidade x proporcionalidade” para que não vire sinônimo de pena.

Logo, analisando o art. 312 do CPP, a decretação da prisão preventiva somente deve ocorrer como
garantia da
ordem pública
, da
ordem econômica
, por conveniência da
instrução criminal
ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, e desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria – são os requisitos cautelares
“fumus comissi delicti”
e
“periculum libertatis”
.

Na hipótese dos autos, verifico que há indícios da materialidade e autoria delitivas. Conforme consta da decisão atacada, durante patrulhamento, os policiais avistaram dois indivíduos em um barranco sem luminosidade e já conhecido pela guarnição por ser local de venda de drogas e, por isto, realizaram a abordagem. Em busca pessoal, foi encontrado com Jerferson uma mini pochete, com 09 buchas pequenas de substância análoga a maconha, 02 notas de R$ 10,00, 01 celular e 01 cigarro de substância análoga a maconha. Com o menor de idade, foram encontradas 02 buchas grandes de substância análoga a maconha e 01 celular.

Primeiramente, convém destacar que não há espaço para a discussão a respeito do mérito da ação penal, pois a apreciação valorativa dos fatos e de suas circunstâncias exige análise profunda, que não pode ser procedida nessa estreita via de habeas corpus.

No caso, em que pese a pequena quantidade de droga apreendida, pelo contexto da prisão em flagrante, há indícios de que o paciente estava realizando o tráfico de drogas na companhia do menor de idade. Consta do inquérito, inclusive, que o paciente confessou os fatos para os policiais afirmando que era o responsável por levar a droga, utilizando sua motocicleta, ao ser solicitada pelo Whatsapp.

Assim, não há evidências suficientes para afastar a prova da materialidade e os indícios de autoria em desfavor do paciente, sendo discussão pertinente para o mérito da ação, consoante já restou decidido pela Colenda Primeira Câmara Criminal:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS. MOMENTO INOPORTUNO PARA EXAME APROFUNDADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. NA. ORDEM DENEGADA
1.A via estreita do Habeas Corpus é desprovida de maior dilação probatória, não sendo o meio correto para a análise do mérito da ação principal, sobretudo quando existem indícios suficientes de autoria delitiva.
2. Os autos informam gravidade do delito amplamente demonstrada, decisão devidamente fundamentada no preenchimento dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP, quais sejam: garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. 34. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000200, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/07/2017, Data da Publicação no Diário: 04/08/2017) GRIFEI.

No mesmo sentido, é o entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE RHC ANTERIOR. NEGATIVA DE AUTORIA.

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Em consulta ao sistema processual eletrônico desta Corte, verificou-se que o presente writ é mera reiteração do recurso em habeas corpus 162.532/RS, que transitou em julgado em 6/4/2022. Assim, as alegações defensivas não podem ser novamente apreciadas, sob pena de ofensa à coisa julgada.

2. O procedimento de habeas corpus não se presta a revisão do acervo probatório. A discussão sobre autoria do delito, bem como as supostas contradições entre depoimentos testemunhais e laudos periciais, deve ser submetida, inicialmente, ao magistrado de primeiro grau, no curso da instrução processual. Por demandar análise aprofundada das alegações, é providência incompatível com a sumária e estreita via deste remédio constitucional.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 738.273/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.)GRIFEI.

Entendo, no entanto, que não restam presentes os requisitos dispostos no art. 312, do CPP, necessários para a manutenção da prisão preventiva decretada pelo magistrado
a quo.

Com efeito, em que pese a gravidade dos fatos imputados ao paciente, verifico que ele ostenta condições pessoais favoráveis que, em princípio, não denotam que possua personalidade criminosa e que praticará novas infrações penais.
Trata-se de pessoa sem antecedentes criminais, não se constatando, assim, possível perturbação à ordem pública.

Ademais, quanto ao requisito da conveniência da instrução penal, não há sinais de que o paciente esteja destruindo provas ou corrompendo testemunhas, ou seja, não há abalos causados pelo indiciado visando a perturbação do desenvolvimento da instrução criminal.

Também não justifica a prisão para assegurar a aplicação da pena, já que não há nada nos autos que evidencie que o paciente pretende se furtar à aplicação da lei penal.

Não se pode olvidar, outrossim, que a gravidade do crime
não constitui, por si só, motivo à adoção da prisão preventiva
. Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que
há constrangimento ilegal quando o decreto preventivo se encontra embasado na gravidade genérica típica da conduta denunciada, dissociada de qualquer elemento concreto e individualizado que indique a indispensabilidade da prisão cautelar, à luz do art. 312 do Código de Processo Penal
(HC 412.420/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 28/02/2018).

Dessa forma, a despeito de haver prova da materialidade delitiva e existirem indícios de sua prática pelo paciente, não vislumbro ser necessária a manutenção da sua prisão preventiva, uma vez que não há risco a ordem pública, considerando a gravidade abstrata de sua conduta, as suas condições pessoais favoráveis e o fato de não responder a outras ações penais, não existindo, também, risco à instrução criminal e à aplicação da lei penal, pois todas as testemunhas são policiais militares e o paciente informou possuir residência fixa.

Assim, verifico que a prisão preventiva imposta ao ora paciente não se revela necessária, pois inexistem elementos concretos nos autos que apontem a presença de quaisquer dos requisitos elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.

Todavia, por encontrar-se o processo em fase prematura, pendente, ainda, de oferecimento da denúncia,
entendo que se faz necessário aplicar ao paciente a medida cautelar pessoal alternativa ao cárcere de comparecimento mensal em Juízo, para informar e justificar as suas atividades (art. 319, inciso I, do CPP)
.

Caso entenda necessário, poderá o magistrado de primeiro grau readequar as citadas medidas ou impor novas para a prevenção da prática de novos ilícitos, garantia da instrução criminal e da aplicação da lei penal.

Pelo exposto, CONCEDO a ordem, ratificando a liminar outrora proferida.

É como voto.